Tribunal: TJBA
Processo: 8001518-79.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001518-79.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OSVALDO NASCIMENTO NOBRE Advogado(s): RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT, AULO BERBERT DE CARVALHO NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E FALTA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEMA 1.150 DO STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA EM SUA VERTENTE SUBJETIVA. CIÊNCIA APENAS EM 2023. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.150, o termo inicial do prazo prescricional para pleitos relacionados a desfalques ou ausência de atualização em conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular comprova ter tomado ciência do fato lesivo. 2. A mera realização do saque não implica, necessariamente, ciência inequívoca de eventual prejuízo, especialmente quando ausente comprovação de que o autor dispunha de meios técnicos ou informações que permitissem detectar a irregularidade no momento do levantamento dos valores. 3. Constatado que o recorrente só teve conhecimento dos alegados desfalques em dezembro de 2023, e tendo a demanda sido ajuizada em fevereiro de 2025, não há que se falar em prescrição. 4. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito. 5. Mantida a gratuidade da justiça concedida ao recorrente, por persistirem os requisitos legais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001518-79.2025.8.05.0103, sendo apelante OSVALDO NASCIMENTO NOBRE e apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25